Tribunal: TJPA
Processo: 0020371-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020371-37.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO COSTA RIBEIRO

APELADO: STATUS SPE PROJETO IMOBILIARIO CHACARA IPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por STATUS SPE PROJETO IMOBILIÁRIO CHÁCARA IPÊ LTDA. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença parcialmente favorável ao autor, PAULO SÉRGIO COSTA RIBEIRO, em ação ordinária de obrigação de fazer/não fazer fundada em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária. A embargante alegou omissão quanto à rescisão contratual anterior à sentença, existência de fatos supervenientes não apreciados, negativa de prestação jurisdicional, inaplicabilidade da multa contratual e necessidade de extinção do feito por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de suposta rescisão contratual e perda superveniente do objeto; e (ii) determinar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos e provas relevantes trazidos pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado analisa expressamente a alegação de rescisão contratual, concluindo pela ausência de comprovação do inadimplemento do autor e da formalização da rescisão unilateral, imputando à ré o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

A argumentação da embargante revela mera inconformidade com a conclusão do colegiado, não caracterizando omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão recorrida enfrentou os fundamentos relevantes de forma clara e fundamentada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Não se identificam erros materiais nem contradições entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

A pretensão de efeitos modificativos exige a presença de vício sanável no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O manejo de embargos com caráter infringente, sem demonstração de vício, pode configurar litigância de má-fé, conforme art. 80, VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com os fundamentos do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição passível de correção por embargos de declaração.

A análise expressa da ausência de comprovação de rescisão contratual e de perda superveniente do objeto afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 485, VI; 1.022; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0020371-37.2013.8.14.0301
, interpostos por
STATUS SPE Projeto Imobiliário Chácara Ipê Ltda.
em face de
Paulo Sérgio Costa Ribeiro
, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por STATUS SPE PROJETO IMOBILIÁRIO CHÁCARA IPÊ LTDA. em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, publicado em 01/08/2025 (ID nº 28751053), que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença parcialmente favorável ao autor PAULO SÉRGIO COSTA RIBEIRO, nos autos da ação ordinária que versa sobre obrigação de fazer/não fazer decorrente de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária.

A embargante sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de omissão relevante no acórdão embargado quanto à alegada rescisão contratual do pacto firmado entre as partes antes da sentença, por inadimplemento exclusivo do autor; (ii) a existência de fatos supervenientes devidamente comprovados nos autos, não enfrentados pelo colegiado, os quais, segundo alega, demonstrariam a perda superveniente do objeto da ação; (iii) a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, por não ter enfrentado os fundamentos suscitados nos recursos anteriores e tampouco analisado documentos que indicariam a extinção da relação jurídica discutida; (iv) a ausência de manifestação quanto à inaplicabilidade da multa contratual sobre obrigação que reputa juridicamente impossível; e (v) a necessidade de extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

Ao final, requer: a) o conhecimento dos embargos; b) a intimação da parte embargada, dada a natureza infringente do recurso; e c) o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que se reconheça a nulidade do acórdão ou, alternativamente, seja extinta a ação, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, § 3º, do CPC/2015.

Certidão de fls. (ID nº 29483498) atesta que decorreu in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

1. Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão relevante, notadamente quanto à alegada rescisão contratual celebrada anteriormente à prolação da sentença, o que, segundo sua argumentação, atrairia a aplicação do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto da ação.

Não obstante os argumentos deduzidos,
não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
.

O voto condutor do julgamento colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses veiculadas no recurso de apelação. De forma expressa, foi analisada a alegação de rescisão contratual, tendo sido consignado que não houve comprovação de inadimplemento apto a justificar a extinção do contrato, tampouco apresentação de documentação formal válida que atestasse a rescisão unilateral invocada pela construtora.

Ressaltou-se, ainda, que competia à ré, ora embargante, o ônus de comprovar a rescisão alegada e o inadimplemento contratual do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi satisfeito, restando, portanto, desconstituída a alegação de perda superveniente do objeto.

As razões invocadas nestes embargos — embora bem estruturadas — não revelam omissão real, mas sim mera inconformidade com o entendimento adotado pelo colegiado, o que, por evidente, não é apto a autorizar a modificação do julgado por meio deste recurso de integração.

Ademais, a ausência de acolhimento das teses defensivas não configura, por si, negativa de prestação jurisdicional, notadamente quando a decisão enfrenta os argumentos relevantes de modo claro e motivado, como se verifica nos autos.

Outrossim, não se vislumbra hipótese de erro material ou contradição entre os fundamentos do voto e a parte dispositiva, razão pela qual inexiste fundamento para alteração ou integração do julgado.

Por fim, registre-se que o caráter infringente pretendido pelo embargante exige, obrigatoriamente, a identificação de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que, como demonstrado, não se verifica neste caso.

Ressalte-se, ainda, que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à revaloração dos fatos e provas, especialmente quando ausente qualquer obscuridade ou omissão concreta nos fundamentos que embasaram a decisão monocrática.

Assim sendo, ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, e não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas,
os presentes embargos devem ser rejeitados
, sem atribuição de efeitos modificativos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA . REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Ademais, a conduta da parte embargante, ao manejar embargos meramente procrastinatórios, pode configurar litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII, do CPC, sujeitando-se às penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal, ainda que não suscitada expressamente nesta oportunidade pela parte recorrida.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2025